Tribunal: TJES
Processo: 5006345-58.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora de Salário / Proventos
Data de julgamento: 2024-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006345-58.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: IVAN GONCALVES MEIRELES e outros

AGRAVADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – VALOR BLOQUEADO INFERIOR A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS-MÍNIMOS – IMPENHORABILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O artigo 833, inciso IV e X, do Código de Processo Civil, objetiva colocar a salvo de quaisquer constrições os valores percebidos a título de vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, além da quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos.

2. O STJ fixou entendimento no sentido de que “a proteção prevista no art. 833, X, do CPC não se dirige apenas ao saldo imobilizado em caderneta de poupança, de modo que a impenhorabilidade até o valor de 40 salários mínimos não faz distinção entre poupança, conta corrente, fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda” (v. site do STJ, serviço de jurisprudência) (Reafirmado no REsp 2.062.497/SP, j. 3.10.2023).

3.
In casu,
a constrição que ocorreu na
conta poupança
junto
à Caixa Econômica Federal
, sobre valor inferior à 40 salários-mínimos, portanto, verba impenhorável
(conforme extrato id. 8574890)
. Na ausência de comprovação concreta de má-fé a impenhorabilidade é presumida.

4. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
IVAN GONÇALVES MEIRELES e IVANILDE DAS MERCES MIRANDA MEIRELES
contra a r. decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial iniciada pelo
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A
, determinou a penhora eletrônica através do sistema SISBAJUD, com reiteração da ordem pelo período de 30 (trinta) dias, em relação aos agravantes, utilizando-se a ferramenta “teimosinha”.

Em suas razões (id. 8360887), os agravantes argumentam que ao irem ao banco para receber o benefício de bolsa família do governo federal, não conseguiram receber, e somente após ir ao CRAS do município foi informada do bloqueio da conta.

Assim, considerando que os valores são tidos como verba alimentar, requerem o imediato desbloqueio dos valores, sob pena de privar os agravantes e sua família do direito de sobrevivência, já que qualquer verba que recebe como doação e de programas assistenciais é de caráter alimentar e impenhoráveis.

Pela decisão id. 8713904 indeferi a antecipação da tutela recursal.

Contrarrazões ao agravo de instrumento (id. 8713904) pela manutenção da decisão recorrida.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5006345-58.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: IVAN GONCALVES MEIRELES, IVANILDE DAS MERCES MIRANDA MEIRELES

AGRAVADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
IVAN GONÇALVES MEIRELES e IVANILDE DAS MERCES MIRANDA MEIRELES
contra a r. decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial iniciada pelo
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A
, determinou a penhora eletrônica através do sistema SISBAJUD, com reiteração da ordem pelo período de 30 (trinta) dias, em relação aos agravantes, utilizando-se a ferramenta “teimosinha”.

Em suas razões (id. 8360887), os agravantes argumentam que ao irem ao banco para receber o benefício de bolsa família do governo federal, não conseguiram receber, e somente após ir ao CRAS do município foi informada do bloqueio da conta.

Assim, considerando que os valores são tidos como verba alimentar, requerem o imediato desbloqueio dos valores, sob pena de privar os agravantes e sua família do direito de sobrevivência, já que qualquer verba que recebe como doação e de programas assistenciais é de caráter alimentar e impenhorável.

Pela decisão id. 8713904 indeferi a antecipação da tutela recursal.

Contrarrazões ao agravo de instrumento (id. 8713904) pela manutenção da decisão recorrida.

De início, entendo ser cabível o agravo tendo em vista o nítido cunho decisório do despacho que determina a penhora de valores.

Nos autos originários, ocorreu bloqueio de valores, via SISBAJUD, em uma conta bancária mantida pelos agravantes junto à Caixa Econômica Federal, onde foi constrito o valor de R$ 600,58 (seiscentos reais e cinquenta e oito centavos).

Pois bem. O artigo 833, inciso IV e X, do Código de Processo Civil, objetiva colocar a salvo de quaisquer constrições os valores percebidos a título de vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, além da quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos.

O STJ fixou entendimento no sentido de que “a proteção prevista no art. 833, X, do CPC não se dirige apenas ao saldo imobilizado em caderneta de poupança, de modo que a impenhorabilidade até o valor de 40 salários mínimos não faz distinção entre poupança, conta corrente, fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda” (v. site do STJ, serviço de jurisprudência) (Reafirmado no REsp 2.062.497/SP, j. 3.10.2023).

In casu
, a constrição que ocorreu na conta poupança junto à Caixa Econômica Federal, sobre valor inferior à 40 salários-mínimos, portanto, verba impenhorável (conforme extrato id. 8574890). Na ausência de comprovação concreta de má-fé a impenhorabilidade é presumida.

Nesse mesmo sentido, veja-se o entendimento jurisprudencial:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO AFASTADA. CESSÃO DE CRÉDITO. NOTIFICAÇÃO DESNECESSÁRIA. BLOQUEIO DE VALORES. IMPENHORABILIDADE. VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não há nulidade na citação realizada por carta com AR, recebida sem ressalvas por terceira pessoa no endereço da executada. Aplicabilidade do art. 248, § 4º, do CPC. Nos termos do art. 293, do CC, a falta de notificação do devedor acerca da cessão de crédito não interfere na existência ou exigibilidade da dívida. O entendimento majoritário do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que se reveste de impenhorabilidade a quantia poupada pelo devedor até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, seja ela mantida em conta-corrente, papel moeda ou aplicada em caderneta de poupança ou outros fundos de investimento. Recurso parcialmente provido. (TJMS; AI 1402469-87.2024.8.12.0000; Campo Grande; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Marcelo Câmara Rasslan; DJMS 15/04/2024; Pág. 85)

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO DE VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. PESSOA NATURAL. Decisão que indefere requerimento de desbloqueio. Irresignação da executada. Cabimento. Entendimento do STJ no sentido de que a impenhorabilidade da quantia de até 40 salários mínimos alcança não só o saldo em caderneta de poupança, mas, também, o mantido em fundo de investimento, em conta corrente ou quantia guardada em papel moeda, ressalvando-se má-fé ou fraude. Não se cogita, contudo, de má-fé ou fraude. Também não se cogita de execução de prestação alimentícia. Recurso provido. (TJSP; AI 2341439-78.2023.8.26.0000; Ac. 17760476; São Paulo; Décima Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Marino Neto; Julg. 05/04/2024; DJESP 15/04/2024; Pág. 1651)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE REJEITOU IMPUGNAÇÃO À PENHORA DE DINHEIRO EM CONTAS BANCÁRIAS VIA SISBAJUD. Bloqueio sobre conta-poupança. Valores inferiores a 40 salários mínimos tem proteção legal da impenhorabilidade, nos termos do artigo 833, X, do Código de Processo Civil. Constrição que recaiu sobre valores diretamente oriundos de salário, em conta-corrente para a qual é transferido automaticamente todo mês. Verba impenhorável. Honorários advocatícios do procedimento executivo, que não equivalem a prestação alimentícia. Precedente do STJ. Descabimento de honorários advocatícios em mero incidente processual, no qual não houve extinção da execução. Decisão reformada em parte. Recurso provido. (TJSP; AI 2032212-11.2021.8.26.0000; Ac. 14969856; São Paulo; Décima Quinta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Elói Estevão Troly; Julg. 30/08/2021; DJESP 10/09/2021; Pág. 2623)

Pelo exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao recurso para determinar o desbloqueio do valor penhorado na conta de titularidade dos agravantes (Ag. 0719, Conta Poupança 000835431452-7).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 30/09/2024 a 04/10/2024:

Acompanho o E. Relator.